Tribunal: TJDFT
Processo: 0739092-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739092-69.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEVANIR SANTILOTO AGRAVADO: VALTERVAM SEBASTIAO ROCHA ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DEVANIR SANTILOTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença movida pelo agravante em desfavor de VALTERVAM SEBASTIÃO ROCHA ARAÚJO. O presente recurso não se mostra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, conquanto em suas razões recursais pretenda atacar a decisão de ID 167423085 (processo de referência), a bem da verdade o recorrente busca a reforma do decisum que indeferiu o pedido de adjudicação e transferência da propriedade de veículos mediante ofício ao DETRAN (ID 160568033 da demanda de origem). Reveja-se o teor do decisório: A parte exequente pediu a adjudicação de dois veículos, todavia o mandado de remoção não foi cumprido já que não foram encontrados os bens (ID 156491666). Dessa forma, o exequente, com argumento de ocultação de bem, requer que seja enviado ofício ao DETRAN para que seja determinado a transferência de propriedade (ID 160361287). O Código Civil determina que a transferência da propriedade de bens móveis efetiva-se pela tradição (art. 1267). Portanto, não cabe ao Detran determinar transferência, é necessário encontrar os veículos. Ao credor quanto possíveis diligências nesse sentido, no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento. O prazo recursal começou a fluir a partir do édito de ID 160568033 (demanda de origem) e não da decisão de ID 167423085 (processo de referência), o qual nada mais fez que manter o entendimento anteriormente externado. Trascmeo-o para afastar qualquer dúvida: A parte insiste na adjudicação de dois veículos cujos mandados de remoção não foram cumpridos (ID 156491666). Repito: o Código Civil prescreve que a transferência da propriedade de bens móveis efetiva-se pela tradição (art. 1267). Portanto, não cabe ao Detran determinar transferência, é necessário encontrar os veículos e, depois, fazer a transferência administrativa. Arquivem-se. A intempestividade, no caso, é patente, haja vista que a primeira decisão foi disponibilizada em 15 de junho 2023 e o presente recurso foi apresentado tão somente em 15 de setembro de 2023. Daí porque inviável o conhecimento do presente agravo de instrumento, uma vez que reabriria lapso para discussão de questão já preclusa em virtude de ausência de impugnação no tempo oportuno. Pelo exposto, com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intime-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando disposto na Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador